Tribunal: STJ
Processo: 1001509-16.2017.8.26.0466
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535818 - SP (2023/0459748-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARNEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVANTE
: NATHALIA DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: GUILHERMANDO DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: TANIA VALERIA PAULUCCI MATTOS
ADVOGADOS
: FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MUNICÍPIO DE PONTAL
CORRÉU
: EDILSON CARLOS DOS ANJOS
CORRÉU
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
CORRÉU
: PAULO SERGIO AMORIM LACERDA
CORRÉU
: UTILITARIOS RIBEIRAO PRETO LTDA
INTERES.
: MARCOS DA CUNHA MATTOS - ESPÓLIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. META CNJ 4/2025. DISTINÇÃO DE
MARCOS TEMPORAIS. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O TRÂMITE DO
TEMA 1199/STF. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
APLICÁVEL IMEDIATAMENTE. POSTERGAÇÃO DO TERMO FINAL. SITUAÇÕES.
INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FATOS
PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PELO
AUTOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra diversos réus, alegando improbidade administrativa na aquisição de ônibus com
direcionamento licitatório e superfaturamento. A sentença condenatória foi anulada
pelo Tribunal por cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da
instrução processual.
2. Os recursos especiais interpostos alegam ausência de interesse processual do
Ministério Público, que teria reconhecido a inexistência de atos de improbidade, bem
como a incidência da nova Lei de Improbidade Administrativa ao caso. O Ministério
Documento eletrônico VDA50779963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f43c37-98a0-40dc-a785-58e3a8b57b40

Público Federal demanda prioridade no julgamento conforme a Meta CNJ 4/2025,
definida pela urgência do risco de prescrição intercorrente definido na norma em vigor.
3. A suspensão dos prazos prescricionais nos processos afetados pelo Tema 1.199 do
Supremo Tribunal Federal impediu a fluência desse prazo intercorrente até o
julgamento de mérito pelo STF. Por determinação direta do Supremo, esses prazos
ficaram paralisados em todos os processos em que houve interposição de recurso
especial antes ou durante a vigência da suspensão. A decisão do STF no feito
paradigma é aplicável de forma imediata em todos os casos afetos à matéria, conforme
determinado por aquela Corte em 2022, à luz de seu entendimento do art. 1.035, § 5o,
do CPC/2015, que não está propriamente em (re)discussão. Medida que não decorre
de interpretação da jurisprudência do STF, mas de aplicação direta da decisão tomada
por aquela Corte no processo paradigma submetido a regime de repercussão geral.
4. Nos casos em que houve interposição de recurso especial anteriormente a 18/8/2022
, data de julgamento de mérito do Tema 1.199 pelo STF, a suspensão do prazo
prescricional tem início com o protocolo na origem da insurgência dirigida a esta Corte
ou
, data de afetação do referido tema, prevalecendo o marco mais recente.
4/3/2022
5. A suspensão no período de
a
alcança todos os processos em
4/3/2022
18/8/2022
que a instância especial foi acionada, estejam na fase de recurso especial, agravo ou
juízo de conformação e retratação, inclusive agravos internos em processamento na
origem contra decisão de negativa de seguimento por alinhamento entre o acórdão
recorrido ao tema. A suspensão alcança também processos em que, após o
conhecimento da tese vinculante, entendeu-se pela distinção entre o precedente e a
causa concreta.
6. A parte não pode ser prejudicada pela inércia estatal, inclusive do autor da ação que
deixa de reclamar da estagnação dos autos quando já não há óbice legal ou
processual ao seguimento do feito. A partir de
, o prazo prescricional
18/8/2022
intercorrente volta a ter curso independentemente de decisão de dessobrestamento ou
retratação.
7. Caso concreto em que a sentença condenatória data de
, as apelações
15/1/2021
foram julgadas em 13/12/2021, com recursos especiais interpostos em 14/2/2022 e
inadmitidos em
. Os respectivos agravos foram recebidos nesta Corte em
16/6/2023
e neste gabinete em
. Considerando a data de interposição dos
18/12/2023
8/5/2024
recursos especiais posterior à de afetação do tema pelo STF, a suspensão durou 186
dias, que devem ser acrescidos ao termo da lei,
. O marco final do prazo
26/10/2025
prescricional intercorrente do presente feito fica, assim, postergado para
.
30/4/2026
8. Inexiste reconhecimento da improcedência dos pedidos se o Ministério Público, em
parecer, opina pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do
indeferimento de provas de ambos os polos e apenas subsidiariamente afirma a
insuficiência de elementos a sustentar a condenação. Caso em que o acórdão acolheu
a preliminar, determinando a reabertura da instrução.
9. O descolamento entre as razões recursais acerca do direito federal da base fática
processual narrada pela parte atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o
Documento eletrônico VDA50779963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f43c37-98a0-40dc-a785-58e3a8b57b40

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
10. Ausente pronunciamento da origem acerca dos elementos objetivos e subjetivos
configuradores da improbidade, descabe discutir a incidência da Lei 14.230/2021.
11. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto do Sr. Ministro Relator, conhecendo dos agravos para não conhecer dos recursos
especiais, o voto vogal da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, acompanhando
o Sr. Ministro Afrânio Vilela quanto ao não conhecimento dos recursos, com ressalvas
de entendimento em relação à questão da prescrição, o voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator e o do Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos acompanhando a divergência de fundamentação da Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, por unanimidade, conhecer dos agravos para não conhecer
dos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, vencidos a Sra.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos quanto à
fundamentação da prescrição.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50779963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f43c37-98a0-40dc-a785-58e3a8b57b40

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535818 - SP (2023/0459748-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARNEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVANTE
: NATHALIA DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: GUILHERMANDO DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: TANIA VALERIA PAULUCCI MATTOS
ADVOGADOS
: FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MUNICÍPIO DE PONTAL
CORRÉU
: EDILSON CARLOS DOS ANJOS
CORRÉU
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
CORRÉU
: PAULO SERGIO AMORIM LACERDA
CORRÉU
: UTILITARIOS RIBEIRAO PRETO LTDA
INTERES.
: MARCOS DA CUNHA MATTOS - ESPÓLIO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. META CNJ 4/2025. DISTINÇÃO DE
MARCOS TEMPORAIS. SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O TRÂMITE DO
TEMA 1199/STF. DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
APLICÁVEL IMEDIATAMENTE. POSTERGAÇÃO DO TERMO FINAL. SITUAÇÕES.
INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DOS FATOS
PROCESSUAIS. RECONHECIMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PELO
AUTOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra diversos réus, alegando improbidade administrativa na aquisição de ônibus com
direcionamento licitatório e superfaturamento. A sentença condenatória foi anulada
pelo Tribunal por cerceamento de defesa, com determinação de reabertura da
instrução processual.
2. Os recursos especiais interpostos alegam ausência de interesse processual do
Ministério Público, que teria reconhecido a inexistência de atos de improbidade, bem
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

como a incidência da nova Lei de Improbidade Administrativa ao caso. O Ministério
Público Federal demanda prioridade no julgamento conforme a Meta CNJ 4/2025,
definida pela urgência do risco de prescrição intercorrente definido na norma em vigor.
3. A suspensão dos prazos prescricionais nos processos afetados pelo Tema 1.199 do
Supremo Tribunal Federal impediu a fluência desse prazo intercorrente até o
julgamento de mérito pelo STF. Por determinação direta do Supremo, esses prazos
ficaram paralisados em todos os processos em que houve interposição de recurso
especial antes ou durante a vigência da suspensão. A decisão do STF no feito
paradigma é aplicável de forma imediata em todos os casos afetos à matéria, conforme
determinado por aquela Corte em 2022, à luz de seu entendimento do art. 1.035, § 5o,
do CPC/2015, que não está propriamente em (re)discussão. Medida que não decorre
de interpretação da jurisprudência do STF, mas de aplicação direta da decisão tomada
por aquela Corte no processo paradigma submetido a regime de repercussão geral.
4. Nos casos em que houve interposição de recurso especial anteriormente a 18/8/2022
, data de julgamento de mérito do Tema 1.199 pelo STF, a suspensão do prazo
prescricional tem início com o protocolo na origem da insurgência dirigida a esta Corte
ou
, data de afetação do referido tema, prevalecendo o marco mais recente.
4/3/2022
5. A suspensão no período de
a
alcança todos os processos em
4/3/2022
18/8/2022
que a instância especial foi acionada, estejam na fase de recurso especial, agravo ou
juízo de conformação e retratação, inclusive agravos internos em processamento na
origem contra decisão de negativa de seguimento por alinhamento entre o acórdão
recorrido ao tema. A suspensão alcança também processos em que, após o
conhecimento da tese vinculante, entendeu-se pela distinção entre o precedente e a
causa concreta.
6. A parte não pode ser prejudicada pela inércia estatal, inclusive do autor da ação que
deixa de reclamar da estagnação dos autos quando já não há óbice legal ou
processual ao seguimento do feito. A partir de
, o prazo prescricional
18/8/2022
intercorrente volta a ter curso independentemente de decisão de dessobrestamento ou
retratação.
7. Caso concreto em que a sentença condenatória data de
, as apelações
15/1/2021
foram julgadas em 13/12/2021, com recursos especiais interpostos em 14/2/2022 e
inadmitidos em
. Os respectivos agravos foram recebidos nesta Corte em
16/6/2023
e neste gabinete em
. Considerando a data de interposição dos
18/12/2023
8/5/2024
recursos especiais posterior à de afetação do tema pelo STF, a suspensão durou 186
dias, que devem ser acrescidos ao termo da lei,
. O marco final do prazo
26/10/2025
prescricional intercorrente do presente feito fica, assim, postergado para
.
30/4/2026
8. Inexiste reconhecimento da improcedência dos pedidos se o Ministério Público, em
parecer, opina pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

indeferimento de provas de ambos os polos e apenas subsidiariamente afirma a
insuficiência de elementos a sustentar a condenação. Caso em que o acórdão acolheu
a preliminar, determinando a reabertura da instrução.
9. O descolamento entre as razões recursais acerca do direito federal da base fática
processual narrada pela parte atrai a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
10. Ausente pronunciamento da origem acerca dos elementos objetivos e subjetivos
configuradores da improbidade, descabe discutir a incidência da Lei 14.230/2021.
11. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravos interpostos por ANDRE
LUIS CARNEIRO, NATHALIA DA CUNHA MATTOS, GUILHERMANDO DA CUNHA
MATTOS, TANIA VALERIA PAULUCCI MATTOS contra decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que inadmitiu recursos especiais interpostos
contra acórdão assim ementado:

APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
MUNICÍPIO DE PONTAL AQUISIÇÃO DE NOVE ÔNIBUS E UM
MICRO-ÔNIBUS DE FORMA FRACIONADA COM DIRECIONAMENTO
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS EM PROL DA EMPRESA
CORRÉ E PAGAMENTO DE VALORES SUPERFATURADOS PEDIDO
PROCEDENTE PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
ILEGITIMIDADE DAS PARTE AFASTADAS INICIAL QUE NARRA OS
FATOS, OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS E O PEDIDO DE MODO
SUFICIENTE A POSSIBILITAR A AMPLA DEFESA CERCEAMENTO
DE DEFESA OCORRÊNCIA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA
MATÉRIA FÁTICA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE ÀS PARTES DE
PRODUÇÃO DE PROVA ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA
REABERTURA DA INSTRUÇÃOPROCESSUAL PROVIMENTO DOS
RECURSOS.

A decisão de inadmissibilidade obstou os recursos ao argumento de
incidência da Súmula 7/STJ.
Os agravantes aduzem ser inequívoco o fato de o autor da ação ter admitido
a ausência de provas dos atos de improbidade, ensejando a ausência de interesse. Daí
a admissibilidade de sua insurgência.
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

Acerca do recurso especial propriamente, aduzem os recorrentes, em
síntese, a ausência de interesse de agir do Ministério Público, dado que admitiu, em
parecer em segundo grau, a improcedência dos pedidos.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na origem, o Ministério Público do
Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública contra André Luis Carneiro, Edilson
Carlos dos Anjos, Utilitários Ribeirão Preto Ltda., Marcos da Cunha Mattos, Paulo
Sérgio Amorim Lacerda e João Batista de Carvalho, alegando improbidade
administrativa na aquisição de ônibus com direcionamento licitatório e
superfaturamento (fls. 5317). A sentença condenou os réus, mas o Tribunal anulou a
sentença por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução
processual (fls. 5328-5337).
No recurso especial, Marcos Cunha Mattos e André Luis Carneiro
argumentam a ausência de interesse processual do Ministério Público, que teria
reconhecido a inexistência de atos de improbidade.
Preliminarmente: o Ministério Público Federal demanda prioridade no
, ante a Meta CNJ 4/2025 (fl. 5638), definida pela urgência do risco de
julgamento
prescrição intercorrente estabelecida na Lei de Improbidade em vigor (CNJ. Relatório
. Brasília, 2025, p.
da 1a Reunião Preparatória do 19o Encontro Nacional do Judiciário
17). Essa demanda enseja debate específico, que entendo oportuno nesta causa, ante
a iminência do prazo estabelecido pelo Conselho e mencionado pelo MPF. Nos termos
da Meta 4 para o STJ:

Meta 4 – Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes
contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos
ilícitos eleitorais.
Superior Tribunal de Justiça: Identificar e julgar até
, 90%
31/12/2025
das ações de improbidade administrativa e das ações penais
relacionadas aos crimes contra a Administração Pública distribuídas até
e identificar e
de
31/12/2023
julgar até
, 100% das ações
26/10/2025
improbidade administrativa
.
distribuídas até 26/10/2021

A questão vem sendo suscitada reiteradamente pelo MPF em
peticionamentos uniformes em processos envolvendo improbidade, merecendo maior
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

reflexão. Tendo em conta esse fato, relevante a ponto de ser erigido como meta
estratégica nacional do Poder Judiciário brasileiro, mobilizando recursos
correspondentes em todas as instâncias e ramos, entendo ser necessária e adequada
a manifestação desta Corte sobre o ponto, inclusive para dar garantia jurídica às
relações e julgamentos sobre essa matéria, bem como para não onerar de forma
desnecessária os serviços judiciários, com questões que podem não ter a urgência
que, à primeira vista, emerge do texto legal.
Nesta causa, os marcos temporais relevantes para o ponto são: apelações
julgadas em
recursos especiais inadmitidos em
; respectivos
13/12/2021;
16/6/2023
agravos recebidos nesta Corte em
e neste gabinete em
. Passo a
18/12/2023
8/5/2024
discutí-los.
Primeiro, convém destacar que as petições do MPF reportam-se à meta do
CNJ. Entretanto, os marcos prescricionais decorrem da lei, não da estratégia
administrativa do Judiciário. A lei traz como marco inicial (interruptivos, propriamente)
do prazo prescricional intercorrente o ajuizamento da ação e, a partir de então, a data
das respectivas decisões condenatórias em cada instância judicial (art.
de publicação
23, § 4o, da Lei de Improbidade). Textualmente:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei
prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou,
no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a
permanência.
[...]
§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:
I
-
pelo
ajuizamento
da
ação
de
improbidade
administrativa; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)
II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei no
14.230, de 2021)
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou
Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que
reforma sentença de improcedência;
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência;
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal
que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de
improcedência.
§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da
interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.
[...]
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá,
de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a
prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de
imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o,
transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo.

A meta prioriza os casos
na instância em que se encontram, que
distribuídos
é um momento evidentemente posterior à de publicação da decisão recorrida. Essa
distinção é relevante e parece vir sendo ignorada pelo órgão.
Neste caso, entretanto, não está em discussão qualquer marco inicial ou
interruptivo da prescrição. A sentença condenatória é de
. Conforme a Lei n.
15/1/2021
14.230/2021, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199 da
Repercussão Geral, os prazos prescricionais da nova norma incidem a partir de sua
vigência.
Assim, o termo final da prescrição intercorrente

, quando
seria 26/10/2025
completariam quatro anos de publicação da nova LIA (art. 23, §§ 4o, 5o e 8o, acima
transcritos). Ocorre que essa primeira leitura da norma deve ser ponderada nos casos
em que houve a interposição de recurso especial.

1. Efeito do sobrestamento dos recursos especiais pelo Tema 1.199/STF
nos prazos prescricionais

Como dito, a compreensão de que o prazo fatal dos processos envolvendo
improbidade com decisão condenatória anterior a
ocorrerá no dia
26/10/2021
26/10
deve ser ponderada nos casos em que houve interposição de recurso especial
/2025
anteriormente ao dia
.
18/8/2022
Isso porque em
o ministro Alexandre de Moraes, relator do Tema
22/4/2022
1199/STF, acolheu embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal à
decisão de sobrestamento dos recursos especiais afetos à matéria submetida ao
regime de repercussão geral. Nessa decisão integrativa, Sua Excelência determinou a
suspensão dos respectivos prazos prescricionais, nos processos em que se discutia a
.
retroatividade da nova Lei de Improbidade
Transcrevo os trechos essenciais dessa decisão (grifei):

Efetivamente, determinei a suspensão do processamento dos Recursos
Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a
aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

Na decisão, também consignei não ser recomendável o sobrestamento
[...].
dos processos nas instâncias ordinárias
Essa medida não impede a incidência dos marcos interruptivos da
prescrição, previstos no artigo 23, § 4o, II e III, da LIA, com a nova
redação (publicação da sentença condenatória; pela publicação de
decisão ou acórdão de tribunal de justiça ou tribunal regional federal
que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de
improcedência).
E, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III
do § 4o do artigo 23 acima, a prescrição poderá fluir.
Logo, ainda que sobrestados os processos no Superior Tribunal de
Justiça, o decurso do tempo necessário para a análise das questões
constitucionais postas no Tema 1199 poderia acarretar a extinção de
milhares de processos pela prescrição, mormente porque a Lei 14.320
/2021 trouxe a prescrição intercorrente pela metade do prazo (artigo 23,
§ 5o) da prescrição principal de 8 anos.
Ocorre, porém, que a suspensão dos processos em que houve
reconhecimento de repercussão geral decorre de expressa previsão
legal (
, cabendo ao relator
art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil)
no Supremo Tribunal Federal determinar a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão.
Dessa maneira, com a suspensão dos processos determinada
judicialmente não é possível responsabilizar o Estado por qualquer tipo
de inércia em sua atuação processual; não se caracterizando em
.
nenhuma hipótese a prescrição
[...]
Assim, não faz sentido haver a fluência do prazo prescricional se o
.
titular da pretensão não pode exercê-la
A unidade do ordenamento jurídico não permite que uma norma
impeditiva do exercício de um direito coexista com outra norma que
estabeleça um prejuízo no caso de esse direito não ser exercido.
O impedimento legal afasta a ideia de inércia punível; e, sem inércia,
portanto, não pode haver decurso do prazo prescricional.
[...]
Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos infringentes, para determinar a SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL nos processos com repercussão geral reconhecida
no presente tema.
(ARE
843989
ED-segundos.
Relator
Ministro
Alexandre
de
Moraes. Julgamento:
, DJe:
)
22/04/2022
25/04/2022

Não se trata, aqui, de estender interpretação sobre prazos prescricionais em
matéria constitucional submetida ao juízo do Supremo. Trata-se, somente, de dar
cumprimento à decisão do STF, proferida no curso do processo afetado à repercussão
A questão em nada se confunde com o julgamento de mérito desse ou de outros
geral.
processos objetivos daquela Corte.
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

Nesse passo, o Relator do Tema 1199/STF fundamentou sua decisão no art.
1.035, § 5o, do CPC/2015. Diz a norma:

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional
nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
[...]
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal
Federal determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional.

Conforme Sua Excelência, a paralisação processual por força de lei impede
o exercício da jurisdição estatal, não correspondendo à inércia que dá causa aos
prazos prescricionais. Sua compreensão foi ainda embasada em outro precedente do
próprio Supremo, a Questão de Ordem no RE 966.177, relatada pelo Ministro Luiz Fux
e julgada em 1o/2/2019. Também ali o entendimento do STF foi de que a suspensão
dos processos afetados ao regime de repercussão geral decorre de lei (art. 1.035, § 5o,
do CPC/2015), inexistindo inércia estatal ou das partes justificadora do decurso do
prazo prescricional.
De toda sorte, reitero, não se trata de aplicar ou não uma determinada
compreensão jurisprudencial do Supremo. Trata-se, sim, de cumprir uma decisão do
, por expressa determinação no curso do
STF diretamente aplicável ao caso concreto
feito paradigma.

a
A suspensão do prazo prescricional já foi há muito determinada
todos esses casos,
, devendo ser, simplesmente, calculada sua extensão
em 2022
temporal. Portanto, o que se discute são os termos inicial e final da suspensão da
, não do prazo prescricional.
prescrição
Assim, o Tema n. 1.199/STF foi julgado em
. Desse modo, nos
18/8/2022
processos em que houve a interposição de recurso especial afeto à matéria da
repercussão geral, antes ou durante a vigência da suspensão, o prazo prescricional
não correu até o julgamento de mérito pelo Supremo. Dada a natureza integrativa da
decisão que reconheceu a suspensão desse prazo, e que a suspensão dos recursos
foi determinada em
(data da publicação), forçoso reconhecer a ausência de
4/3/2022
transcurso do prazo a partir dessa data.
Em suma: entre os 196 dias corridos de
a
, não correu o
4/3/2022
18/8/2022
prazo prescricional nas causas em que houve a interposição de recurso especial
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

. Essa conclusão é válida ainda
versando improbidade antes ou durante esse período
no período de tramitação do recurso especial perante a origem, em juízo de
admissibilidade ou retratação, e se projeta para o respectivo agravo, na medida em
que todas essas situações ensejariam a suspensão. Nos casos em que o recurso
(inclusive agravos) foi interposto em meio a esse período, o marco inicial da suspensão
é o protocolo na origem da insurgência dirigida a esta Corte.
do prazo

2. O prazo prescricional no caso concreto

Voltando ao caso concreto: como dito, a sentença condenatória é de 15/1
(fls. 4837-4849). Após o trâmite em segunda instância, os recursos
/2021
especiais foram protocolados em
(fls. 5345 e 5379). Desse modo, o prazo
14/2/2022
prescricional intercorrente teve início em
, à luz do Tema n. 1.199/STF, foi
26/10/2021
suspenso em
e voltou a correr em
.
14/2/2022
19/8/2022
Ainda que a Vice-Presidência local tenha afirmado a distinção entre a causa
concreta e o Tema n. 1.199/STF em juízo de reconsideração (fls. 5493-5495) da
decisão anterior de sobrestamento (fl. 5486), a determinação inicial teve efeitos sobre
os autos por cerca de um ano (7/6/2022 a
). Note-se que o período de
16/6/2023
sobrestamento na origem até mesmo ultrapassa o de suspensão do prazo prescricional
determinado pelo Supremo.
Porém, a parte não pode ser prejudicada pela inércia estatal, inclusive do
autor da ação que não reclamou da estagnação dos autos quando já não havia óbice
legal ou processual ao seguimento do feito. Nesse passo, contado desde a vigência lei,
o marco final dos quatro anos seria 26/10/2025. A suspensão, neste caso, durou 186
, porquanto o recurso especial foi interposto após o início do transcurso do prazo.
dias
Desse modo, o marco final do prazo prescricional do presente feito ocorrerá em
.
30/4/2026
Vale ressaltar que, embora a Vice-Presidência local tenha registrado a não
incidência do Tema n. 1.199/STF ao caso, importa que, nos termos da decisão do
Supremo, a suspensão incidia a todos os processos em que o recurso especial
discutia, ainda que por mera petição, a incidência retroativa da norma. Essa é uma
questão específica e expressa destas insurgências (fls. 5350-5376).
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

Deve ser reconhecido que, não raro, a tese afinal alcançada pelos tribunais
tem grau de alcance distinto do tema genericamente definido na fase de afetação, daí
eventuais disparidades entre o juízo de sobrestamento e o de conformação, como
neste caso.
Delineado esse aspecto, relevante para a causa ante a proximidade do
marco de
, que, como dito, não incide na espécie, examino os recursos
26/10/2025
interpostos.

3. Recursos especiais: razões dissociadas dos elementos dos autos

Desse modo, atendidos os pressupostos de conhecimento do agravo em
recurso especial, passo à análise do recurso especial.
Em que pesem as alegações das partes, não corresponde à realidade dos
autos a assertiva de que o Ministério Público admitiu a improcedência dos pedidos em
parecer à apelação. O que fez o órgão, na condição de fiscal da lei, foi apenas apontar,
primeiro, para a nulidade da instrução por cerceamento de defesa e, somente de modo
subsidiário, afirmar a insuficiência de provas das condutas.
É relevante anotar que as provas indeferidas pela instância inicial não se
limitaram às requeridas pela defesa, senão também pelo autor. Transcrevo o parecer
aludido pelos recorrentes (fls. 5232-5234, grifei):

Houve a indicação de provas por André Luis Carneiro (fls. 4651/4673),
Marcos da Cunha Mattos (fls. 4674/4675), Edilson Carlos dos Anjos (fls.
4727/4728)
(fls. 4789).
e pelo Ministério Público
O magistrado de origem, contudo,
(fls.
indeferiu a produção probatória
4773/4776) e sentenciou o processo entendendo pela procedência dos
pedidos (fls. 4837/4849).
[...]
A alegação de cerceamento de defesa, no entanto, merece ser acatada.
Importante salientar que ambas as partes requereram a produção de
provas, estavam, portanto, de acordo com a necessidade de que
provas durante o processo judicial para melhor
fossem produzidas
aclarar os fatos narrados.
Após a análise do processo, ficou evidente a necessidade de produção
para:
probatória
[...]
Diante de todo o exposto, conclui-se pela necessidade de se declarar o
cerceamento de defesa, anulando-se a r. sentença de primeiro grau a
fim de que o processo tenha regular prosseguimento com a produção
probatória necessária para a prova dos fatos.

Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

O órgão então passa ao exame do mérito, evidentemente necessário
apenas se o órgão julgador não acolhesse o vício instrutório em juízo preliminar. Nesse
cenário processual, essa análise somente poderia ser feita sobre as provas já então
existentes, que o próprio parecer afirmada insuficientes para sustentar a conclusão da
sentença.
O entendimento do tribunal local convergiu com aquele exposto pelo
Ministério Público quanto à preliminar, reconhecendo a impossibilidade do julgamento
antecipado da lide naqueles termos, ante a profunda controvérsia fática estabelecida
(fls. 5333-5336).
A própria transcrição do parecer do Ministério Público efetuada pelas partes
indica a natureza condicional do dito reconhecimento de improcedência dos pedidos
autorais. Reproduzo as petições dirigidas a esta Corte (fls. 5349 e 5384-5385,
respectivamente; grifei):

O Ministério Público em seu parecer de fls. 5219/5261, requereu a
, nos seguintes termos:
improcedência da ação

"... No entanto,
,
pelo
caso superada a preliminar
opina-se
provimento dos recursos de apelação, considerando que a prova
dos autos não permite aferir, com segurança, a prática de atos de
improbidade administrativa pelos apelantes."

Ora, nos termos do artigo 485, VI do CPC o Ministério Público
manifestou a ausência de interesse processual, que deveria ser
examinado pela C. 6a Câmara de Direito Público do E. TJSP, o que não
ocorreu.

De acordo com o que se verá nas razões deste recurso especial, o
acórdão recorrido fere diretamente os preceitos previstos no Código de
Processo Civil, no que tange aos pressupostos processuais – art. 17 e
art. 485, VI, vez que, com o parecer da Procuradoria (autor da ação) a
mesma reconheceu que não há nos autos qualquer ato de improbidade
capaz de ser imputado aos réus, razão pelo qual deveria ser provido o
recurso de apelação interposto, de modo a julgar-se improcedente a
ação civil pública proposta.
[...]
Diante do exposto, opina-se pela rejeição das preliminares
constantes do item I.1 deste relatório, mas pelo acatamento da
preliminar do item I.2, reconhecendo-se o cerceamento de defesa
e anulando-se a r. sentença de primeiro grau, devolvendo-se os
autos para a primeira instância a fim de que sejam produzidas as
provas necessárias ao caso e nova sentença seja proferida. No
, opina-se pelo provimento
entanto, caso superada a preliminar
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

dos recursos de apelação, considerando que a prova dos autos
não permite aferir, com segurança, a prática de atos de
improbidade administrativa pelos apelantes.
[...]
Aqui, Excelência, o que é importante destacar é que o autor da ação,
Ministério Público do Estado de São Paulo, quando de sua
manifestação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
reconheceu que inexistem elementos capazes de imputar ao réu, aqui
recorrente, qualquer conduta de improbidade administrativa, pleiteando
pelo provimento do recurso de apelação interposto.
O que se tem é que com o reconhecimento, pela parte que distribuiu a
ação, da inexistência de atos de improbidade, está o autor
reconhecendo que não tem interesse processual na causa.

Como se verifica, as razões recursais não encontram suporte fático nos
autos processuais. Inexiste o alegado reconhecimento da improcedência dos pedidos
pelo autor, inexistindo ainda obrigação do tribunal se manifestar sobre questão de
mérito quando acolhe matéria preliminar que lhe prejudica o exame. As partes incorrem
na Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Ausente julgado definitivo estabelecendo a conduta ímproba em seus
elementos objetivos e subjetivos, descabe discutir a incidência da nova Lei de
Improbidade Administrativa, conforme o Tema 1.199/STF.
Isso posto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.
Documento eletrônico VDA50779967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/09/2025 18:41:01
Código de Controle do Documento: 2714ee76-65ac-43ae-8453-afc382e78bb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535818 - SP (2023/0459748-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARNEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVANTE
: NATHALIA DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: GUILHERMANDO DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: TANIA VALERIA PAULUCCI MATTOS
ADVOGADOS
: FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MUNICÍPIO DE PONTAL
CORRÉU
: EDILSON CARLOS DOS ANJOS
CORRÉU
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
CORRÉU
: PAULO SERGIO AMORIM LACERDA
CORRÉU
: UTILITARIOS RIBEIRAO PRETO LTDA
INTERES.
: MARCOS DA CUNHA MATTOS - ESPÓLIO
VOTO
O ínclito relator, Ministro Afrânio Vilela, entendeu pelo conhecimento dos
agravos para não conhecer dos recursos especiais.
Peço vênia ao eminente relator para expor as razões de minha divergência, que se
restringem à perspectiva da prescrição e à forma de sua contagem. No mais, acompanho os
excelentes argumentos elencados pelo nobre julgador, bem como compartilho do mesmo
entendimento sobre o dispositivo da peça recursal.
Emerge dos autos que a parte almeja o reconhecimento do transcurso do lapso
prescricional na espécie, com lastro no artigo 23, § 4.o, incisos I e II, § 5.o, e § 8.o, da Lei n. 8.429
/1992, com as alterações redacionais da Lei n. 14.230/2021, defendendo sua aplicação retroativa,
eis que mais benéfica ao demandado, dado o direito administrativo sancionador (fls. 5.354-
5.357).
Ademais, assere o insurgente que decorreu mais de 4 (quatro) anos entre os
marcos interruptivos, ou seja, da data do ajuizamento da ação em
e até o momento,
10/11/2017
visto que a sentença é datada de
, com publicação em 02/02/2021 (fl. 4.837-4.849 e
13/01/2021
4.853), e foi anulada em segundo grau, no julgamento das apelações no dia
, com
13/12/2021
publicação em
(fls. 5.328-5.337 e 5.343-5.344).
21/01/2022
Documento eletrônico VDA50644198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: c4b5cedb-9547-4573-bbf5-19870843b53e

Para o escorreito deslinde da
impende transcrever o que estatui a LIA
quaestio,
sobre a prescrição, na redação anterior e na atual,
:
ad litteram

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas
disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1.o
desta Lei.

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em
8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações
permanentes, do dia em que cessou a permanência.
(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no
deste artigo interrompe-se:
caput
I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;
II - pela publicação da sentença condenatória;
III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal
Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença
de improcedência;
IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça
que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;
V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que
confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da
interrupção,
previsto no
deste artigo
pela metade do prazo
caput
.

§ 6o A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente
a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7o Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a
suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de
ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição
intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre
os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5.
o deste artigo.

Observa-se que os marcos interruptivos da prescrição e a sua contagem pela
metade foram introduzidos com a alteração redacional da LIA, a partir da vigência da Lei n.
14.230/2021. Anteriormente, o prazo era de 5 (cinco) anos e inexistiam marcos de interrupção
descritos na Lei n. 8.429/1992.
Documento eletrônico VDA50644198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: c4b5cedb-9547-4573-bbf5-19870843b53e

Agora, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.199,
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, ad litteram:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11
da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do
artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em
relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de
execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320
/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior
da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
prescricional
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Dessa forma, incidem os lapsos previstos na redação original da Lei n. 8.429/1992
aos
à alteração normativa, como na hipótese ora em liça. Somente a partir da
casos anteriores
vigência da Lei n. 14.230/2021, em
, se inicia a contagem tal e qual o disposto no
25/10/2021
regramento, incluindo o período contado em metade entre os marcos interruptivos.
Ou seja, sopesados esses pontos, é de ver que os argumentos lançados no
arrazoado do recurso especial (fls. 5.354-5.357) recaem em evidente equívoco. Por sua vez,
embora comungue do entendimento pelo afastamento da prescrição, como assim compreendeu o
relator em seu voto, o faço por fundamentação dissonante, também para afastar a incidência
da prescrição, porém acreditando que sequer se vislumbra a incidência da prescrição
intercorrente de forma retroativa – na linha da tese firmada pelo Pretório Excelso em
repercussão geral –, bem como que não se aplica aquela contagem realizada no voto proferido.
Documento eletrônico VDA50644198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: c4b5cedb-9547-4573-bbf5-19870843b53e

Com efeito, em contagem direta da prescrição a partir da vigência da norma de
2021, a
ocorrerá em
, computados 4 (quatro) anos, nos termos do § 5.o do
deadline
26/10/2025
artigo 23 da LIA, com as alterações redacionais, considerando que os marcos interruptivos
previstos não se aplicam em data anterior à vigência da Lei n. 14.230/2021 – Tema 1.199/STF.
E nada obstante a eventual discussão jurídica sobre a suspensão da contagem
prescricional entre a data da afetação até a deliberação final do Tema 1.199/STF, ou mesmo
sobre o período de
no aguardo dessa tese, imperioso consignar que
sobrestamento na origem
não
figura como marco interruptivo – seja sob a égide da redação anterior ou atual da Lei n. 8.429
/1992 – a data do protocolo na origem da insurgência dirigida a esta Corte Superior.
Dessarte, sopesando a tese firmada no tópico n. 4 do Tema 1.199/STF, bem como
demais considerações acima vertidas, entendo que não há falar em aplicação da prescrição
intercorrente na espécie (seja de forma retroativa ou ante o decurso do prazo a partir da vigência
da Lei n. 14.230/2021), mostrando-se,
despiciendas demais reflexões sobre
data maxima venia,
marcos interruptivos e contagem de prazo, considerando o atual momento processual.
À vista do exposto, ousando divergir em parte do ilustre relator, conheço dos
agravos a fim de não conhecer dos recursos especiais, com lastro na fundamentação supra quanto
à prescrição.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50644198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:48
Código de Controle do Documento: c4b5cedb-9547-4573-bbf5-19870843b53e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0459748-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.535.818 /
SP
Número Origem: 10015091620178260466
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIS CARNEIRO
ADVOGADO
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
AGRAVANTE
: NATHALIA DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: GUILHERMANDO DA CUNHA MATTOS
AGRAVANTE
: TANIA VALERIA PAULUCCI MATTOS
ADVOGADOS
: FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MUNICÍPIO DE PONTAL
CORRÉU
: EDILSON CARLOS DOS ANJOS
CORRÉU
: JOÃO BATISTA DE CARVALHO
CORRÉU
: PAULO SERGIO AMORIM LACERDA
CORRÉU
: UTILITARIOS RIBEIRAO PRETO LTDA
INTERES.
: MARCOS DA CUNHA MATTOS - ESPÓLIO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro Relator, conhecendo dos agravos para não conhecer
dos recursos especiais, o voto vogal da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
acompanhando o Sr. Ministro Afrânio Vilela quanto ao não conhecimento dos recursos, com
ressalvas de entendimento em relação à questão da prescrição, o voto do Sr. Ministro
Marco Aurélio Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Relator e o do Sr. Ministro Teodoro
Silva Santos acompanhando a divergência de fundamentação da Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, a Turma, por unanimidade, conheceu dos agravos para não
conhecer dos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator, vencidos a
Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos quanto à
fundamentação da prescrição."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C542212485:10<5074128@
2023/0459748-3 - AREsp 2535818
Documento eletrônico VDA50563648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/09/2025 17:43:55
Código de Controle do Documento: 61FA33AA-2B87-4AD6-A18C-D96D0C381DF7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2023/0459748-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.535.818 /
SP
C542212485:10<5074128@
2023/0459748-3 - AREsp 2535818
Documento eletrônico VDA50563648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/09/2025 17:43:55
Código de Controle do Documento: 61FA33AA-2B87-4AD6-A18C-D96D0C381DF7